Tribunal: TJPA
Processo: 0817070-93.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817070-93.2024.8.14.0000

PACIENTE: GESSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de G. O. DO N., visando à revogação da prisão preventiva decretada no âmbito de ação penal pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em razão da alegada superação dos motivos que fundamentaram a decretação da medida cautelar extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva mantida para assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se que o paciente é considerado foragido e não se apresentou ao Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, diante da condição do paciente de foragido, que se encontra em local incerto desde o início das investigações, evidenciando o risco de evasão e a tentativa de se furtar à responsabilização penal.

4. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva para resguardar a aplicação da lei, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada para garantir a aplicação da lei penal quando o acusado se encontra foragido, caracterizando-se o risco de evasão e a insuficiência de medidas cautelares diversas."

Dispositivo relevante citado
: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, art. 312, 319.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 26 a 28 do mês de novembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
G. O. DO N.
,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800231-92.2024.8.14.0064.

Consta da impetração que o paciente em epígrafe responde à acusação da prática do tipo penal inserto no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, supostamente perpetrada contra sua enteada, de 10 (dez) anos de idade.

Salienta que, em atendimento à representação da autoridade policial, foi decretada a custódia preventiva do coacto, com fundamento no fácil acesso do paciente à criança e diante da sua condição de foragido da justiça.

Aduz, entretanto, que os motivos alhures restam superados, pois a vítima passou a residir em outro município, distante da residência do paciente; outrossim, o risco de fuga decorre de alegação genérica, na medida em que o paciente deixou de ser localizado após única tentativa de intimação, que não representa, automaticamente, risco de fuga.

Nesses termos, pugna pela concessão liminar da ação mandamental, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do ergastulado. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Liminar indeferida em decisão interlocutória à ID 22743783.

Em
informações
(ID 22797242), esclarece o Juízo inquinado coator:

“A ação penal 0800231-92.2024.8.14.0064 originou-se de inquérito policial,
decretação da preventiva em 28.03.2024, não há comunicação da prisão.

(...)

A preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, (...).

Quanto ao andamento, o inquérito foi relatado em 27.02.2024, denúncia em 20.03.2024, recebimento da denúncia em 21.03.2024,
decretação da preventiva em 28.03.2024,
resposta à acusação em 25.04.2024 e decisão, em 29.04.2024, ratificando o recebimento da denúncia e determinando à Secretaria o agendamento de data para audiência de instrução e julgamento.

Em 25.09.2024, foi indeferido pedido de revogação da preventiva.

Em relação ao fundamento do habeas corpus, a preventiva foi decretada para garantia da ordem pública especificamente evitar a repetição de crimes considerando que o acusado é padrasto da vítima, o que lhe garante proximidade com a vítima e para aplicação da lei penal, considerando a informação do inquérito que o paciente não foi encontrado em sua residência (Id. 109869324).

Na decisão que indeferiu o pedido de revogação, foi excluído o motivo da garantia da ordem pública.

O paciente não tem antecedentes criminais.”
(GRIFEI)

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejam a concessão da pretensão almejada.

No caso, em decisão mais recente, datada de 25/08/2024, observa-se que o Juízo
a quo
, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao réu, bem enfatiza o risco à
aplicação da lei penal
,
diante da condição do coacto de foragido da justiça,
oportunidade na qual, inclusive, afastada a motivação atinente à garantia da ordem pública, veja-se:

“DECISÃO

1. A defesa postula a revogação da preventiva considerando que o fundamento que legitimou a prisão não existe mais, pois a criança, atualmente, reside em outra cidade que fica a 254 km, não havendo mais acesso fácil do acusado à vítima e, no tocante à fuga, não é legítima a manutenção da prisão quando o acusado contestar a prisão por considera ilegítima, citando decisões em seu favor.

2. O Ministério Público se manifesta pelo indeferimento do pedido, considerando estarem presentes os requisitos da custódia cautelar.

3. É o que importa relatar. Decido.

4. O pedido de revogação da preventiva debate os fundamentos da decretação da prisão preventiva: necessidade de garantia da ordem pública com vistas a afastar o acusado da vítima e para garantir a aplicação da lei penal, considerando a fuga.

5. O requerente afirma não mais existir o fundamento da proteção à vítima, pois ela estaria residindo em cidade distante.
Nesse ponto, apesar de poucas informações, o fundamento fático para decretação da preventiva se esvai, pois a distância impediria a ação do acusado.

6. Já no tocante à necessidade da prisão para aplicação da lei penal, não há fato novo e se trata de levar ao juízo a tese que a fuga do distrito da culpa, em especial, por entender ser uma prisão injusta, não configura motiva para decretação da preventiva.

7. Em que pese o entendimento da douta Defensoria Pública, a fuga do distrito da fuga após o início das investigações é caso clássico da necessidade da prisão para aplicação da lei penal. Se um acusado está foragido, caso venha a ser condenado, o processo só pode acautelar a execução com a prisão.

(...)

9. Os autos temas da preventiva não foram objeto de inovação no pleito, portanto, ratifico a existência do fumus comissi delicti e inadequação as medidas em meio aberto
para garantia da aplicação da lei penal.

10. Do exposto,
indefiro o pedido de revogação de preventiva
.”

A que se nota, pondera o Juízo que a defesa afirma não mais existir o fundamento da proteção à vítima, pois ela estaria residindo em cidade distante. Acerca de tal ponto, conclui que, apesar de poucas informações, o fundamento fático para decretação da preventiva se esvai, pois a distância impediria a ação do acusado.

No entanto,
considera que a fuga do distrito da culpa após o início das investigações justifica a segregação cautelar imposta, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, a decisão supra resta suficientemente fundamentada na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, já que o réu não demonstra interesse em prestar contas à sociedade pelo crime irrogado, de vez que, ainda que ciente da acusação que lhe pesa, não compareceu em juízo.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido é suficiente a autorizar a decretação da prisão preventiva, pois demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada pelo modus operandi utilizado que evidencia a gravidade exacerbada na conduta empreendida no âmbito das relações domésticas culminando em feminicídio, não há ilegalidade no decreto prisional.

2. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. Havendo fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

3. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal quando o feito encontra-se em seu curso regular. O agravante encontra-se preso desde 27/01/2021, sendo que em 21/09/2021 foi designada audiência, estando o feito em fase de cumprimento de mandados.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 151.040/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A manutenção da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na garantia da aplicação da lei penal, pois o Acusado permaneceu foragido por mais de 19 (dezenove) anos, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, circunstância que evidencia o periculum libertatis, justificando a segregação cautelar.

2. Ademais, "a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema" (AgRg no HC n. 736.301/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022).

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 169.946/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 28/11/2022.)”

Cumpre destacar, ademais,
que a defesa sequer junta ao presente
mandamus
cópia do processo de origem, no sentido de ser avaliada, ainda que perfunctoriamente, a diligência para localização e intimação do acusado.
Anexa, em realidade, cópia de Ação Penal diversa, alusiva a outro réu.

Diante do cenário exposto, pelas circunstâncias narradas nos autos verifica-se a existência de elementos sólidos que permitem concluir pela necessidade da segregação cautelar do paciente, fundamentada, sobretudo, na aplicação da lei penal.

A alegação de que o réu possui todos os requisitos para responder ao feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

“SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.”

Assim, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/11/2024